Tribunal: TJES
Processo: 5004859-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004859-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: WR CHURRASCARIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERO INADIMPLEMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEORIA MAIOR. AUSENTES OS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
O
art. 50, do Código Civil,
prevê que

e
m caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.
Nessa senda,
o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seus sócios, não respondendo estes, via de regra, por dívidas daquela,
em respeito ao princípio da auton
omia patrimonial.
2.
Contudo,
essa regra
não é absoluta, podendo ser mitigada p
elo
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que hoje se encontra positivad
o
em nosso ordenamento no art. 50 do Código Civil,
e
m
sua teoria maior,
não importando em dissolução da pessoa jurídica, mas sim na constituição de um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido artigo, optou por fazê-la de modo restritivo, ante a condição de exceção que possui, assim como a fim de
privilegiar o princípio da autonomia da pessoa jurídica.
3.
Nessa senda, relegou à aplicação do instituto aos casos nos quais restem demonstrados de maneira clara a real intenção dos sócios ou administradores de obterem com as suas condutas fins ilícitos ou fraudulentos por meio da respectiva pessoa jurídica. Neste giro,
aquela Corte
firmou entendimento segundo o qual “
o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil
”.
4.
Com efeito,
eventual estado de insolvência da pessoa jurídica em suposto encerramento irregular da
s
suas atividades, por si só, não tem condão de permitir a pretendida desconsideração da sua personalidade jurídica
.
5.
Dessa forma,
filio
-me ao entendimento de que a mera insuficiência ou ausência de bens penhoráveis aptos à garantia da execução não tem o condão de fomentar a desconsideração da personalidade jurídica, eis que é imprescindível a demonstração minimamente segura da confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
6
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004859-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: WR CHURRASCARIA LTDA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0003903-27.2018.8.08.0030, rejeitou a respectiva pretensão.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
a

presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
. Pois bem.

Diante das razões recursais, dos documentos apresentados e dos motivos adotados pelo juiz de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

O
art. 50, do Código Civil,
prevê que

e
m caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

Nessa senda,
o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seus sócios, não respondendo estes, via de regra, por dívidas daquela,
em respeito ao princípio da auton
omia patrimonial
1
.

Contudo,
essa regra
não é absoluta, podendo ser mitigada p
elo
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que hoje se encontra positivad
o
em nosso ordenamento no art. 50 do Código Civil,
e
m
sua teoria maior,
não importando em dissolução da pessoa jurídica, mas sim na constituição de um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo.

A doutrina afirma que o objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é coibir as práticas fraudulentas por parte dos sócios da sociedade empresária, sem, no entanto, “
comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica
”, ou seja, sem “
questionar a regra da separação de sua personalidade e patrimônio em relação aos seus membros
”
2
.

Destarte, “
quando a pessoa jurídica se desviar dos fins determinantes de sua constituição, ou quando houver confusão patrimonial, em razão de abuso da personalidade jurídica, o órgão judicante, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, esteja autorizado a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica, para coibir fraudes de sócios que dela se valeram como escudo sem importar essa medida numa dissolução da pessoa jurídica
”
3
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido artigo, optou por fazê-la de modo restritivo, ante a condição de exceção que possui, assim como a fim de
privilegiar o princípio da autonomia da pessoa jurídica.

Nessa senda, relegou à aplicação do instituto aos casos nos quais restem demonstrados de maneira clara a real intenção dos sócios ou administradores de obterem com as suas condutas fins ilícitos ou fraudulentos por meio da respectiva pessoa jurídica.

Neste giro,
aquela Corte
firmou entendimento segundo o qual “
o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil
”
4
,
conforme abaixo se confere:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE.DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil." (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 584.195/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

Referido entendimento também é adotado por este Sodalício em casos análogos, vejamos:

“
[...]
O artigo 50 do Código Civil adotou a chamada teoria maior da doutrina da
disregard of legal entity
, segundo a qual somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso dessa personalidade, sendo este evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. 2. O fato de haverem indícios da dissolução irregular da sociedade e da insolvência da agravada não são capazes de ensejar o levantamento do véu da pessoa jurídica para atacar o patrimônio dos sócios, por não demonstrarem o abuso da personalidade jurídica exigida pela lei civil, mormente em razão de não terem sido esgotadas todas as diligências para aferir o patrimônio da recorrida. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149018459, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 14/04/2015)” (original sem grifo)

“
[...]
O fechamento irregular da empresarial não configura, por si só, inequívoca demonstração da intenção dos sócios e administradores da pessoa jurídica de fraudar os interesses de seus credores.
4. Negado provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149004786, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015)” (original sem grifo)

“
[...]
Hipótese em que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica fundamentou-se exclusivamente na alegação de dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis, acompanhado apenas de comprovante de inscrição e situação cadastral da executada perante a Receita Federal e certidão da Junta Comercial, insuficientes para configurar a hipótese legal do art. 50, do CCB⁄2002.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11139003054, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 12/11/2014)” (original sem grifo)

Com efeito, eventual estado de insolvência da pessoa jurídica em suposto encerramento irregular das suas atividades, por si só, não tem condão de permitir a pretendida desconsideração da sua personalidade jurídica.

Dessa forma,
filio
-me ao entendimento de que a mera insuficiência ou ausência de bens penhoráveis aptos à garantia da execução não tem o condão de fomentar a desconsideração da personalidade jurídica, eis que é imprescindível a demonstração minimamente segura da confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“Voltando ao Código Civil, subsiste, ainda, o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, distinta da pessoa de seus sócios, mas tal distinção é afastada nas hipóteses previstas na lei.” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. p.138)

2
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. Direito da Empresa. Volume 2. ed. 2ª. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 55-56.

3
DINIZ, Maria Helena. Novo código civil comentado. ed. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 65.

4
(EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.